Tribunal: TJDFT
Processo: 0710483-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710483-56.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDITE MARIA DA COSTA FERREIRA SILVA, EDITE OLIVEIRA DA SILVA, EDIVAL BRAZ DOS SANTOS, EDIVALDO RIBEIRO DA PAIXAO, EDMA ALAIDE DE LIMA FERREIRA, EDMEI DE BARROS FONSECA, EDMILSON BRAZ, EDMILSON RODRIGUES NEVES, EDMILSON FORTUNATO DOS SANTOS, EDITE FERREIRA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os autores-apelantes para regularizarem a representação processual, mediante juntada dos respectivos documentos de identificação, bem como das procurações faltantes atinentes a EDITE MARIA DA COSTA FERREIRA, EDMILSON BRAZ e EDMILSON RODRIGUES DA SILVA, no derradeiro prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 27 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora